Tribunal: TJMT
Processo: 0001675-21.2011.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001675-21.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), GUINDANI INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 03.097.902/0001-86 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA PATENTE, À VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE, AO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO, À COMPROVAÇÃO DOS DANOS E ÀS MULTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação de abstenção de uso de patente cumulada com indenização por danos materiais.

2.
A embargante sustentou omissão quanto ao exame da prova da violação da patente, da existência de danos, do percentual da indenização e da aplicação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão deixou de enfrentar questão relevante suscitada pela parte, em especial quanto à validade da patente, à infração ao direito de exclusividade, ao cabimento da indenização e à manutenção das sanções processuais.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão enfrentou a validade da patente e o direito de exclusividade, assentando que a concessão pelo INPI afastava a controvérsia sobre a legitimidade da proteção invocada.

5.
A decisão
,
também
,
examinou a violação da patente e concluiu pela infração com base no conjunto probatório, inclusive apreensão de produtos, material publicitário, notificações extrajudiciais, ausência injustificada em audiência e inviabilização da perícia por conduta da própria parte.

6.
O voto
condutor
apreciou o cabimento da indenização, a presunção dos danos materiais decorrentes da exploração indevida e a adoção do percentual de 20% dos lucros, remetendo a quantificação à liquidação de sentença.

7.
As multas processuais foram fundamentadas no descumprimento da tutela de urgência, no embaraço à efetivação do provimento jurisdicional e na resistência injustificada da parte.

8.
Inexiste omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscutir o
mérito.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há omissão no acórdão que examina de forma suficiente a validade da patente, a violação do direito de exclusividade, o cabimento da indenização e as sanções processuais, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão
”
.

___________________________

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos d
e Declaração

o
postos por
Guindani Indústria d
e Implementos Ltda.
, alegando a existênci
a de vícios no acórdão, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença recorrida
.

Aleg
ou
que o acórdão foi omisso
porque não
analis
ou todos
os argumentos constantes do recurso de apelação.

Sustentou que
não houve manifestação específica acerca da condenação ao percentual da indenização, porque o
Embargado não teria demonstrado ou
comprovado que cometeu plágio ou infringiu marca e patente, tampouco que teria alienado produtos similares ou auferido lucro com supostas vendas, razão pela qual não haveria falar em indenização, perdas e danos, prejuízos materiais ou lucros cessantes.

Aduziu

que
,
também
,
não teria havido manifestação específica quanto à
inexist
ência de comprovação dos danos sofridos pela parte autora, bem como quanto à própria patente e à alegada violação praticada pela requerida.

A
firm
ou que
não
houve
enfrenta
mento da
aplicação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça
.

S
ustent
ou
que não teria havido comprovação de embaraço, descumprimento de ordem judicial, similaridade do produto ou plágio, e que a não realização da perícia, por si só, não configuraria qualquer dessas sanções.

Acrescentou
considerações sobre a distinção entre a litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da justiça, e afirm
ou
que o feito teria permanecido suspenso por ordem judicial para aguardar julgamento do processo de reconhecimento da patente.

R
equer
eu
o saneamento das alegadas omissões, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 354426364
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso em análise se refere à
Ação de A
bstenção de uso de patente cumulada com indenização por danos materiais, proposta p
elo Embargado

Antônio Edson Guilherme Zeferino

em face de
pessoa jurídica Embargante

Guindani Indústria de Implementos Ltda
.
, sob a
tese
de exploração indevida de produto abrangido pela Patente de Invenção PI 0600590-0, referente à “corrente para aplicações agrícolas e similares em geral”.

Segundo a narrativa acolhida
pelo Órgão Colegiado
, o
Embargado
depositou o pedido de patente em 23/02/2006, obteve a concessão em 10/08/2010 e sustentou que, desde o início de 2008,
a Embargante
fabricava, comercializava e divulgava produto idêntico ou imitativo sem autorização.

No voto condutor
,
foi
descr
ito
, de forma
detalhada
, que houve notificações extrajudiciais à
Embargante
, apreensões de materiais em sua posse, material publicitário indicando oferta do produto, manutenção da divulgação mesmo após tutela antecipada,
falt
a injustificada em audiência de instrução, pena de confesso, inviabilização da perícia por não depósito dos honorários e desaparecimento do material apreendido e lacrado.

A partir desse conjunto
fático probatório
, o colegiado concluiu pela violação do direito de exclusividade do titular da patente, pela manutenção da ordem de abstenção de uso e pela subsistência da condenação indenizatória e das sanções processuais.

O
Colegiado
negou provimento à apelação da empresa
Embargante
e manteve a sentença
.

De conseguinte
, preserv
ou
a ordem definitiva de abstenção de fabricar, usar, comercializar e divulgar o produto; a condenação por danos materiais
a serem apurados em liquidação à razão de
20%
dos lucros
obtidos pela Embargante
; o recorte temporal de 2008 até novembro de 2025; as astreintes por descumprimento da liminar; a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; a multa por litigância de má-fé e
,
ainda
,
majorou os honorários recursais.

A ementa e o voto
condutor
deixam isso claramente assentado.

Os embargos de declaração não atacam obscuridade textual específica, contrad
ição lógica interna precisa ou
erro material.

Em verdade, a
insurgência
se
concentra
na
alegada omissão, sob o argumento de que o
voto condutor
não teria enfrentado, de modo específico, os pontos deduzidos na apelação quanto: (i) ao percentual da indenização; (
ii
) à
inexist
ência de prova dos danos; (
iii
) à
falta
de prova da patente e de sua violação; e (iv) à aplicação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sem delongas, de forma direta e objetiva, os Aclaratórios não merece acolhida
, uma vez que
a embargante procura qualificar como omissão aquilo que, em verdade, traduz inconformismo com o resultado do julgamento.

Primeiro, quanto à
existência da patente e ao direito de exclusividade
, o voto
condutor do acórdão
registrou que a validade da Patent
e de Invenção nº PI 0600590-0
havia sido reconhecida pelo INPI e que isso afastava “de modo definitivo” a discussão sobre a legitimidade do direito de exclusividade.

De igual modo, r
echaçou a tese de descon
hecimento da patente, à luz d
o princípio da publicidade e as notificações extrajudiciais enviadas à apelante.

Segundo, quanto à
violação da patente
, o
voto emanado por esta Relatora
construiu cadeia argumentativa coerente
e de fácil compreensão.

Foi explicado que a
diferença técnica exigiria perícia;
no entanto, tal análise técnica
não foi realizada por conduta da própria apelante
.

E mais. H
ouve apreensão de produtos em sua posse
,
existiam registros de divulgação comercial
,

inexistiu
justifica
tiva para o não comparecimento à
audiência, com pena de confesso
.

Logo, ao contrário do alegado
, ficou demonstrada a violação do direito de exclusividade. Portanto, o tema central da infração foi tratado frontalmente, não ignorado.

Terceiro, quanto à
indenização e aos danos materiais
, o
voto condutor
afirmou expressamente que a exploração indevida de patente assegura indenização ao titular
e
que os danos materiais, nessa espécie de violação, podem ser presumidos a partir da própria configuração do ilícito,
cuja
quantificação exata
foi
remetida à liquidação de sentença.

Além disso, o voto tratou do próprio percentual de 20%, afirmando que se amparava na razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não há vazio decisório sobre o percentual ou sobre o cabimento da condenação indenizatória.

Quarto, quanto às
multas processuais
,
tanto no corpo do voto, quanto na
ementa
, há
indica
ção
expressa
de
que as astreintes decorrem do descumprimento reiterado da tutela de urgência
.

A
multa por ato atentatório resulta do embaraço à efetivação do provimento e à conservação do bem sob depósito
, ao passo que
a
multa por litigância de má-fé decorre de resistência injustificada e conduta temerária.

Ao afirmar que tais fatos não caracterizariam as penalidades impostas,
a Embargante
pretende apenas rediscutir a valoração jurídica conferida pelo colegiado, providência que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da controvérsia
, como ocorreu no caso
.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma adequada, ainda que em termos desfavoráveis à tese da embargante.

Além disso, o próprio teor dos embargos evidencia que a parte compreendeu os fundamentos do acórdão e busca, em verdade, novo pronunciamento sobre o mérito da causa, especialmente quanto à suficiência probatória, à violação da patente, ao cabimento da indenização e à legitimidade das penalidades processuais.

Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Aclaratórios e confirmo integralmente o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026